Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998. A defesa alega ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis da paciente e desnecessidade da segregação, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva da paciente, à luz dos artigos 312 e 313, I, do CPP; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento em alegadas condições pessoais favoráveis e suposta imprescindibilidade da paciente aos cuidados de irmãos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, consistente na apreensão de quantidade significativa de drogas e na investigação que aponta possível envolvimento da paciente em organização criminosa e lavagem de dinheiro.
4. O auto de prisão em flagrante e os elementos colhidos indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. A paciente foi presa na residência em que se encontravam 12 porções de cocaína e é investigada como responsável por movimentações financeiras suspeitas oriundas da atividade criminosa em conjunto com o seu namorado e demais envolvidos.
5. A denúncia oferecida abrange os crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de capitais, todos com penas máximas superiores a 4 anos de reclusão, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do CPP.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos da segregação cautelar, como pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.
7. A prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do CPP, exige comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, o que não se verifica no caso
8. A gravidade concreta das imputações, o envolvimento com facção criminosa e a suspeita de participação em homicídio justificam a manutenção da prisão como medida necessária e proporcional, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 318, III. Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, HC n. 860.593, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.02.2024.